Tribunal: TJES
Processo: 5014626-96.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014626-96.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5014626-96.2022.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. ELIMINAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE COMPROVADOS DECORRENTES DE FATORES INTERNOS AO CURSO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO E RESERVA DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, declarando a nulidade do ato administrativo que determinou a eliminação do demandante do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar – Edital nº 005/2018, com consequente determinação de reintegração em curso subsequente e reserva de vaga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por infrequência ao Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar está em conformidade com a legislação e normas internas aplicáveis; (ii) estabelecer se o afastamento do candidato por motivo de saúde decorrente de fatos ocorridos no curso justifica a nulidade do ato administrativo e sua reintegração em etapa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato baseia-se em ausência às aulas do Curso de Formação, etapa prevista como classificatória e eliminatória, conforme o Edital nº 005/2018, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 e a Lei Estadual nº 3.196/1978.

A Norma Geral de Ensino do CBMES (Portaria nº 457-R/2018) prevê expressamente hipóteses de afastamento justificado por problemas de saúde adquiridos em decorrência de condições inerentes ao curso, incluindo enfermidades psicológicas que impossibilitem a participação do discente.

Laudo psicológico, do próprio CBMES, confirma que o apelado desenvolveu distúrbios psicológicos diretamente relacionados aos fatos vivenciados durante a primeira semana do curso, o que caracteriza a excepcionalidade prevista na norma administrativa e afasta a legitimidade da eliminação por infrequência.

O processo administrativo que resultou na eliminação não considerou os fundamentos legais e as evidências técnicas de que o afastamento decorreu de causa justificada, ensejando violação ao devido processo legal e à legalidade do ato administrativo.

A jurisprudência reconhece que a ausência justificada por motivo de saúde relacionada ao curso de formação deve ser abonada e que o candidato tem direito à continuidade no certame, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Laudo médico mais recente atesta a plena recuperação do apelado, não havendo óbice à sua reintegração em curso subsequente, com reserva de vaga, medida que se revela proporcional e adequada à situação fática excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato por infrequência ao Curso de Formação Militar é inválida quando comprovado que o afastamento decorreu de enfermidade psicológica adquirida em razão de condutas vexatórias ocorridas durante o curso.

A Norma Geral de Ensino do CBMES (Portaria nº 457-R/2018) assegura o abono de faltas e o sobrestamento de avaliações quando a ausência for motivada por problemas de saúde relacionados ao curso, devendo ser observada em sua integralidade.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo em concurso público quando constatada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e ao devido processo legal, especialmente em hipóteses de excepcionalidade prevista na própria norma institucional.

A reintegração e reserva de vaga do candidato, após restabelecimento da saúde, constitui medida necessária à preservação do direito ao acesso ao cargo público em igualdade de condições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º; LC/ES nº 911/2019, art. 2º, parágrafo único; Portaria CBMES nº 457-R/2018, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível nº 0010673-95.2009.8.06.0001, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 13.02.2023; TJ-SP, Apelação nº 1017026-29.2023.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5014626-96.2022.8.08.0024

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a Sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON
.

A
lide foi ajuizada com a finalidade de que seja declarada
a nulidade do ato administrativo de eliminação do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar – Edital 005/2018, determina
ção

de
sua reintegração no próximo curso de formação promovido pelo CBMES
e reserva de
vaga,
pedidos julgados procedentes.

O
apelante
sustenta
que
o ato administrativo que eliminou o candidato/demandante é válido
,
eis que foi fundamentado pelo disposto na Norma Geral de Ensino de 2018 (Portaria nº 457-R/2018); que o curso de formação
é etapa integrante do concurso público para ingresso na carreira militar, conforme
a
Constituição Federal (art. 37, II), Lei Estadual nº 3.196/1978

e L
ei Complementar nº 911/2019;
que foi previsto no
edital do certame (nº 05/2018) o Curso de Formação como a 9ª e última fase
e que o recorrido
foi
eliminado por infrequência,
após d
evido
p
rocesso
l
egal,
não cabendo ao Poder Judiciário revisar critérios técnicos do concurso, salvo por ocorrência de ilegalidade.

Muito bem.

O regramento suscitado pelo apelante como fundamento de validade do ato administrativo objeto da lide,
Norma Geral de Ensino de 2018 (Portaria nº 457-R/2018), em vigor na época dos fatos, estabelece as regras sobre o ensino e a pesquisa no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), com vistas à padronização das condutas relativas à formação
,
habilitação, aperfeiçoamento e especialização, bem como, à capacitação de todos os seus integrantes.

Destaca-se a disposição pertinente:

Art. 52 –
Na hipótese do discente, durante o curso ou estágio, contrair doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço e à instrução, que o impeçam de se submeter a avaliações do rendimento da aprendizagem, será observado o seguinte
:

I – Caso possível, ser-lhe-á garantido o direito de participar das aulas teóricas, devendo ser, para fins de controle, consignada a falta nas aulas de cunho prático em que não tome parte efetivamente; Página 28 de 54

II –
Por ocasião das avaliações do rendimento da aprendizagem, caso o militar não possua condições físicas para delas participar, atestadas pelo serviço de saúde,
será sobrestada sua participação na verificação da aprendizagem, até que cesse seu impedimento
;

III – Finda a situação que gerou o impedimento, caso se trate de verificação de prática ou de execução, será concedido prazo de até duas semanas para que o discente restabeleça sua condição física, sendo em seguida convocado a submeter-se às avaliações.

§ 1º.
Consideram-se doença, moléstia ou enfermidade adquirida
com relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço e à instrução
, as seguintes situações
:

I – Os acidentes verificados no interior das Instalações do CBMES, independentemente de ação das vítimas e em virtude de sinistros, tais como, incêndios, explosões, desabamentos, desmoronamentos e outras ocorrências que independam de sua vontade;

II –
Os males advindos durante o exercício de suas atribuições funcionais,
durante o expediente normal ou instrução
, ou quando, prévia e formalmente, determinado por autoridade competente;

III –
As doenças, moléstias ou enfermidades adquiridas no deslocamento entre a residência da vítima e a organização em que serve ou o local de trabalho
, ou naquele em que sua missão deva ter início ou prosseguimento, e vice-versa.

§ 2º – Na incidência da situação prevista no inciso III do parágrafo anterior, deverá ser observada a relação entre tempo e espaço, o itinerário percorrido pelo militar entre sua residência e o local de trabalho e vice-versa, o meio de transporte utilizado, e, em dias sem expediente, se o militar estava escalado de serviço.

Depreende-se dos autos que o ora apelado ausentou-se do curso,
inicia
do
em janeiro de 2020,
por razões de saúde,
após adquirir quadro de problemas psicológicos decorrentes de tratamentos desrespeitosos e comentários vexatórios
suportados
a partir do primeiro dia do curso e em apenas uma semana de frequência,
culminando na sua eliminação
do certame,
contudo, como visto,
em contrariedade às Normas Gerais de Ensino aplicadas
ao
curso.

Na documentação anexada aos autos consta
o procedimento administrativo desenvolvido
para sua eliminação
,
inaugurado
por ausência
do candidato/apelado
nas aulas de formação.

Dentre eles destaco o Relatório Psicológico, id.13979643,fl.12
,
que contém
declaração elaborada
por
psicóloga/
neuropsicóloga
especialista em desenvolvimento humano e social do Corpo de Bombeiro Militar do ES
quanto ao início do
acompanhamento
psicológico
do agravante de
sde
06
de fevereiro de 2020, datado em 23/04/2021, pelo qual registra
que o agravante participou de
56
atendimentos,
constatando que “
os eventos ocorridos no Curso de Formação de Soldados – CFSd – ocupavam o cerne de seus problemas psicológicos e emocionais”, concluindo que “fica evidente que as alterações psicológicas e emocionais que trouxeram Ângelo Silvério Schades Zambon ao acompanhamento psicológico estão diretamente relacionadas aos acontecimentos que se deram durante o período que cursou o CFSd
.”

na Sessão de Atenção Psicossocial do CBMES; que teve muitas dificuldades em se adaptar
às medicações prescritas pelo psiquiatra;
que ficou evidenciado para a profissional
, “
pelo material trazido por Ângelo durante os atendimentos, que os eventos ocorridos no Curso de Formação de Soldados – CFSd – ocupavam o cerne de seus problemas psicológicos e emocionais
”,
bem como ressalta ter ficado evidenciado

que “
as alterações psicológicas e emocionais que trouxeram Ângelo Silvério Schades Zambon ao acompanhamento psicológico estão diretamente relacionadas aos acontecimentos que se deram durante o período que cursou o CFSd.
”

Consignou o magistrado na Sentença que
laudo mais recente atesta que o recorrido apresenta-se assintomático e apto para o desempenho das atividades laborativas, o que permite sua reintegração para participação em curso subsequente e a reserva de vaga.

Trato continuativo, o apelante ainda refere-se à Lei nº
3.196/78
e
L
ei Complementar nº 911/2019,
a seguir destacadas, conforme contidas nas razões recursais:

Lei Estadual n.º 3.196 de 1978 (disciplina e organiza as carreiras militares)

Art. 9º

O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se

á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos,
destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] V -
ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, composto de provas objetivas e discursivas, dentro do limite de vagas
,

[...] VII - ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação;

Lei Complementar Estadual n.º 911 de 2019
(
regula o acesso e ascensão no âmbito das carreiras militares estaduais)

Art. 2º O ingresso na carreira das Praças da PMES e do CBMES dar-seá somente por concurso público para o cargo de Soldado, conforme regras estatutárias.

[...]
Parágrafo único. O Curso de Formação de Soldado - CFSd,
com carga horária mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas/aula, dentre estas 360 (trezentas e sessenta) horas/aula de prática profissional,
é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório, conforme normas internas de ensino das respectivas Corporações.

Com efeito, o Edital no qual se inscrevera o candidato, ora agravante, foi o nº 05/2018, para o cargo de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM) regido, dentre outras normatizações, pela Lei de Promoções do CBMES, a Lei Complementar n°. 911/2019
1
.

O citado regramento dispõe no parágrafo único do artigo 2º que:

Art. 2º
O ingresso na carreira das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado, conforme regras estatutárias.

Parágrafo único
.
O Curso de Formação de Soldado
- CFSd, com carga horária mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas/aula, dentre estas 360 (trezentas e sessenta) horas/aula de prática profissional,
é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório
, conforme normas internas de ensino das respectivas Corporações.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 932, de 12 de dezembro de 2019)

Contudo, a situação que se apresenta revela a excepcionalidade prevista na N
orma Geral de Ensino
e que deve ser observada em favor do candidato.

Não se trata de falta injustificada ou ausência por desídia do aluno, mas por resistência ou consequência às retaliações de ordem moral que não suportou presenciar, repita-se, desde o primeiro dia de aula, o que enseja o acolhimento das justificativas apresentadas e a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado.

Nesse sentido a jurisprudência consonante,
mutatis mutandis
:

[...]
5. Com efeito, restou inequivocamente comprovado, através dos atestados médicos colacionados aos autos, que as faltas foram provenientes de justo motivo, na medida em que o demandante se viu absolutamente impossibilitado de comparecer ao curso de formação profissional por ter sido acometido de enfermidade, a qual, aliás, resultou de esforço fisico hercúleo envidado pela parte autora no teste de aptidão física em que logrou êxito, havendo, portanto, nexo de causalidade entre a doença e o esforço físico empregado em uma das fases do concurso público. 6 . Ademais, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia. Ao revés, permitir a continuidade do candidato visa a concretizar tal postulado fundamental, dada a excepcionalidade da situação fática em que se encontra, cabalmente demonstrada por intermédio dos atestados médicos, documentos idôneos que justificam as faltas do autor por razão de saúde. 7. Nesse contexto, o abono das ausências do recorrido, assegurando-lhe, por conseguinte, a sua continuidade e possibilidade de conclusão do curso de formação profissional, é medida que se impõe.
[...] (TJ-CE - Apelação Cível: 0010673-95.2009.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Candidato classificado em 74º lugar, no processo seletivo de residência médica – Não comparecimento no dia da convocação – Reforma que se faz necessária – Comprovação de que o candidato não compareceu na data designada por motivo de força maior – Apelante acometido por doença grava e que sofre de depressão combinada com transtorno de ansiedade generalizada, conforme atestado médico – Precedentes desta Corte de Justiça. Recursos oficial e da Ré improvidos. (TJ-SP - Apelação: 1017026-29.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 15/12/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2023)

Diante das premissas, corret
a a conclusão contida
na
S
entença,
não havendo fundamento que justifique a modificação requerida no apelo
.

Conheço
do recurso e neg
o
-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.